Tribunal: TJMT
Processo: 1026820-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026820-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FRANCISCO RAMOS HURTADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Paulo José Martins Grama, em benefício de FRANCISCO RAMOS HURTADO, atualmente recolhido na Unidade Prisional de Cáceres, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos no 1240-28.2020.8.11-0006, código no 260824.
Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde o dia 27/04/2020 acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, art. 217-A, do Código Penal.
Em suas razões, o impetrante sustentou, em síntese, que não subsistem os pressupostos autorizadores da segregação preventiva, ressaltando a necessidade de revisão da prisão, com fundamento no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como o desaparecimento do periculum libertatis em virtude de a vítima [neta de sua companheira] não residir mais na mesma casa desde o mês de março.
Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.
É o relatório.
Do exame dos documentos que instruem o presente habeas corpus verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada na gravidade dos fatos delitivos, consoante se depreende dos termos da denúncia, a qual imputou ao paciente a prática de crimes de estupros de vulnerável, por cinco vezes, em continuidade delitiva – art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP, o que ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados (id. 71147956).
Nesse sentido, considerando que no presente habeas corpus o impetrante apenas reitera alegações sem que tenha ocorrido a modificação de circunstância que justifique a realização de novo exame, não conheço do writ nessa parte.
Isso porque, verifico que a legalidade e adequação da prisão preventiva do paciente já foi examinada nos autos do habeas corpus 1010070-81.2020.8.11.0000, de minha relatoria, tendo sido o pedido de revogação da prisão preventiva denegado, à unanimidade, pela Egrégia 3a Câmara Criminal, em julgamento realizado em 24/06/2020.
Por conseguinte, o impetrante interpôs o habeas corpus 1015681-15.2020.8.11.0000, o qual não foi conhecido, em decisão monocrática proferida por este Relator, no dia 28/07/2020, por ser manifestamente incabível, segundo o artigo 932, I, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao writ.
Igualmente, o Habeas Corpus no 1018005-75.2020.8.11.0000, não foi conhecido, pelos mesmo fundamento, em decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito, no dia 03/09/2020.
Nesse sentido, considerando que no presente habeas corpus o impetrante apenas reitera tais alegações sem que tenha ocorrido a modificação de circunstância que justifique a realização de novo exame, não conheço do writ nessa parte.
No tocante à alegada inobservância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, destaco, de início o que dispõe a literalidade da norma:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Ora, a prisão foi decretada no mês de abril, e, desde então, o Magistrado de origem indeferiu, fundamentadamente, os pedidos de concessão da liberdade provisória formulado em favor do paciente e, ainda, reavaliou a necessidade da segregação em 14/12/2020, conforme informa o impetrante na inicial, sem contar as vezes em que está instância revisora já avaliou a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Verifico, assim, que inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pelo presente habeas corpus, porque foi realizada a reavaliação periódica acerca da necessidade da prisão preventiva, nos termos em que preconizado na lei processual penal.
Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, também não assiste razão ao impetrante.
Relembro que, conforme assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual constrangimento ilegal baseado nesse fundamento “não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (AgRg no HC 620.877/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).
Logo, a princípio, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, deixando clara a insuficiência de medidas alternativas, tais como comparecimento em juízo, proibição de frequentar determinados locais e recolhimento meramente domiciliar.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
III – a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ, nos termos do art. 128, I, da LC n. 80/1994 e do art. 5o da LC n. 146/2003.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator